Tribunal: TJDFT
Processo: 0721567-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processual Civil. Conflito negativo de competência. Cumprimento da sentença. Objeto. Alimentos. Executivo aviado pelo rito da penhora. Alimentandas exequentes. Menor impúbere e maior de idade. Endereçamento ao Juízo prolator da sentença executada. Redistribuição ao Juízo do foro de domicílio das exequentes. Previsões expressas. Salvaguardas em conformidade com a natureza da prestação alimentícia (CPC, arts. 53, II, e 528, §9o). Regras legais específicas. Executivo. Desvinculação do Juízo do qual emergira o título judicial. Legitimidade. Privilegiação do melhor interesse da alimentanda menor (STJ, Súmula 383). Conflito de competência conhecido e firmada a competência do Juízo suscitante.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência envolvendo Juízos de Família de Circunscrições Judiciárias diversas volvido à definição da competência para processamento de cumprimento de sentença que fixara alimentos, deflagrado por alimentandas menor impúbere e maior de idade em face do pai e obrigado alimentar, precipuamente se deve transitar o executivo junto ao juízo do qual emergira o título executivo ou no foro do local do domicílio das alimentadas, e se possível a realizar do controle de competência de ofício em razão da natureza do litígio, conforme a exegese que emana das regras processuais que tratam da questão.
II) Questão em discussão
2. As questões objeto do conflito negativo de competência cinge-se à aferição da legitimidade da realização de controle de competência territorial de ofício de molde a transitar o cumprimento de sentença que fixara alimentos que envolve, na composição ativa, alimentanda cuja maioridade já atingira e alimentanda menor impúbere, em Juízo de Família que tem jurisdição territorial compreensiva do local de residência da infante e da correspondente guardiã, perpassando a elucidação da controvérsia pela apreensão se o processamento e julgamento da execução pelo Juízo processante da demanda originária, consoante a opção perfectibilizada pelas alimentandas quando da deflagração do executivo, não se amolda à primazia do princípio do melhor interesse da criança.
III) Razões de decidir
3. O legislador processual, com pragmatismo, assegura à parte alimentanda, ante sua presumida hipossuficiência jurídico-processual em relação ao alimentante, o privilégio de aviar ação que versa acerca de alimentos no foro do seu domicílio ou residência (CPC, art. 53, II), encartando-se nessa prerrogativa processual todas as demandas que têm como objeto prestação alimentícia, inclusive a execução de obrigação alimentar, sobrepujando essa previsão especial, inclusive, a regra genérica segundo a qual o cumprimento de sentença deve ser processado perante o Juízo do qual emergia o título judicial, consoante a expressa deferência legislativa que corrobora essa apreensão (CPC, arts. 516, II e parágrafo único, e 528, § 9°; STJ, Súmula 383).
4. Conquanto aviada a execução de alimentos no foro do Juízo do qual emergira o título executivo judicial, a apuração de que as alimentandas – dentre elas menor impúbere devidamente representada por sua genitora –, residem em local diverso e sujeito à jurisdição de Juízo distinto, legitima a declinação da competência para processamento da pretensão executiva em favor do órgão judicante cujo foro compreende o local de domicílio da infante, de molde a privilegiar-se a defesa de seus interesses, a facilitação de seu acesso à via jurisdicional, o exercício do direito subjetivo de ação que lhe é salvaguardado e a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente (CPC, arts. 53, II, e 528, §9°; ECA, art. 147, I e II; STJ, Súmula 383).
IV) Dispositivo
5. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo de Família suscitante. Unânime.